Tribunal: TJES
Processo: 5003443-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003443-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: JOAO CARLOS ROSSONI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO JUDICIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica requerido por JOÃO CARLOS ROSSONI e TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a averbação da indisponibilidade de imóveis vinculados à empresa agravante. Sustenta-se a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inexistência dos requisitos legais para concessão da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e adequada à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, impõe ao magistrado o enfrentamento dos argumentos relevantes e a demonstração dos fundamentos jurídicos que sustentam a conclusão adotada.

A decisão recorrida apresenta motivação genérica, sem individualizar os elementos probatórios capazes de demonstrar a existência de confusão patrimonial ou grupo econômico, pressupostos indispensáveis para justificar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de cognição sumária.

A concessão de medida constritiva patrimonial deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, cuja presença deve ser demonstrada de forma concreta, sob pena de configurar violação ao devido processo legal e aos princípios da proporcionalidade e da motivação judicial.

A jurisprudência da Corte estadual, em caso análogo (AI n. 5002369-77.2023.8.08.0000), já se manifestou pela impossibilidade de medida constritiva no início do incidente, reconhecendo a necessidade de exame mais aprofundado dos elementos que justifiquem o afastamento da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve apresentar fundamentação concreta, com demonstração de indícios de confusão patrimonial ou grupo econômico, sob pena de nulidade por violação ao dever de motivação.

A simples menção genérica a documentos e à narrativa dos fatos não supre os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível a correlação entre os fundamentos jurídicos e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 489, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5002369-77.2023.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 04.09.2023; STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA
contra a r. decisão do id. 26963828 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" proposto por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 12541324), alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, carecendo de qualquer argumento fático ou jurídico que justifique o deferimento da medida constritiva.

Argumenta que não houve o exaurimento das tentativas de constrição patrimonial, tampouco a efetiva exploração das vias ordinárias para a pretendida satisfação da dívida.

Sustenta que não existe nos autos qualquer prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, pressuposto indispensável à superação da personalidade jurídica, sendo, portanto, completamente incabível o atingimento do patrimônio da agravante.

Salienta que o incidente de desconsideração é medida excepcionalíssima e o pedido cautelar de arresto encontra-se sujeito ao disposto no artigo 300 do CPC e ao preenchimento de seus requisitos que, conforme esclarecido ao longo do presente recurso, são inexistentes no caso concreto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a anulação da decisão por falta de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua reforma, com a revogação da medida de urgência.

Decisão proferida no id. 13326490, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id. 13866459), os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO ROSA VASCONCELLOS BANOS:-

Boa tarde Presidente, Desembargadores, membro do Ministério Público, meus colegas e demais serventuários.

Venho aqui, perante essa tribuna, defender a manutenção da decisão agravada que indisponibilizou bens da agravante, Klarhco.

Na origem, trata-se de uma demanda de conhecimento já transitado em julgado, onde consumidores adquiriram um imóvel e esse imóvel não foi entregue. Ao final da demanda, teve a restituição do valor, indenização material, indenização moral, e partimos para o cumprimento de sentença da decisão.

No cumprimento de sentença da decisão foram feitas diversas diligências para tentar perquirir patrimônio. Algumas medidas de equação processual, como bloqueio de contas, por duas vezes a executada foi intimada, não fez o pagamento, e do montante de aproximadamente R$ 800.000,00, só foi localizado R$ 4.000,00.

No curso da execução, cumprimento de sentença, foi levantado um imóvel indicado pela própria executada, só que, salvo o melhor juízo, por conta da digitalização dos processos, demorou-se para fazer averbação, esse imóvel foi vendido pela executada. Ou seja, até, então, não se chegou à efetividade do processo.

Após diligência dos patronos, localizamos uma empresa que serviu de ocultação do patrimônio da construtora, a Construtora Littig, lá de Vila Velha. Essa empresa, formada por todos os familiares, e houve transferência de bens provados por certidão nos autos, sem comprovação da contraprestação. Assim, ajuizamos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e pedimos uma liminar para indisponibilizar um imóvel que se encontra de frente para a Praia da Costa.

De início, a juíza não deferiu a se liminar. Todavia, por sorte do destino aos agravados, uma confusão na hora de citar o executado, na verdade, o réu, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o próprio sócio da empresa Littig confundiu o endereço dele com o da empresa Klarhco e não recebeu a citação. Isso foi certificado pelo oficial de justiça e serviu de base para deferir a indisponibilidade desse bem com decisão fundamentada.

Então, citada, a Klarhco, a ora agravante, entrou com um Agravo de Instrumento e conseguiu a liminar para suspender os efeitos dessa indisponibilidade do bem.

Todavia, desembargadores, foi provado, e há indícios concretos, de que há uma confusão patrimonial, foi utilizada uma forma jurídica para obstar a efetividade do processo. Já citei alguns, que é, a família inteira está dentro dessa
holding
, todos os bens foram transferidos sem contraprestação, há uma certidão nos autos onde a transferência de 4 matrículas de imóveis de empresas do mesmo grupo, até chegar a essa
holding,
a
sede da agravante é no endereço residencial do dono da empresa executada, a Littig, num prédio construído pela Littig, as rendas do aluguel do imóvel que foi indisponibilizado são convertíveis para uso pessoal do patriarca da família; outros indícios que a gente pode citar é a questão da certidão desse oficial de justiça que certificou que o próprio dono se equivocou quanto ao endereço das empresas e o outro indício que é muito utilizado é que a contabilidade e a advocacia de todas as empresas é a mesma.

Assim, excelências, rogo para que seja manutenida essa decisão agravada pelo simples fato de todas essas provas já carreadas nos autos e que estamos falando de uma relação de consumo, onde a desconsideração da personalidade jurídica pode ser feita com um mero inadimplemento, reforçando que, por duas vezes, a executada Littig, principal, foi citada, intimada para pagar, não pagou, indicou um bem que posteriormente foi vendido; dois fatos novos no processo principal, nessa semana aconteceu os embargos de terceiro desse bem que ela vendeu, foi julgado procedente, ou seja, o imóvel que era dos agravados, exequentes, foi perdido para quem, de fato, comprou esse imóvel, mesmo ele sendo ofertado em garantia no processo de execução.

Essa é minha manifestação, como dito, rogo pela manutenção da decisão de piso.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, como o advogado trouxe fatos novos, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA
contra a r. decisão do id. 26963828 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" proposto por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 12541324), alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, carecendo de qualquer argumento fático ou jurídico que justifique o deferimento da medida constritiva.

Argumenta que não houve o exaurimento das tentativas de constrição patrimonial, tampouco a efetiva exploração das vias ordinárias para a pretendida satisfação da dívida.

Sustenta que não existe nos autos qualquer prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, pressuposto indispensável à superação da personalidade jurídica, sendo, portanto, completamente incabível o atingimento do patrimônio da agravante.

Salienta que o incidente de desconsideração é medida excepcionalíssima e o pedido cautelar de arresto encontra-se sujeito ao disposto no artigo 300 do CPC e ao preenchimento de seus requisitos que, conforme esclarecido ao longo do presente recurso, são inexistentes no caso concreto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a anulação da decisão por falta de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua reforma, com a revogação da medida de urgência.

Em contrarrazões (id. 13866459), os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

De plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 13326490, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

A recorrente insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

[...] É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou os registros dos imóveis vinculados às matrículas 45.784, registrado o contrato de compra e venda de CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA para a requerida, 71.104, registrado o contrato de compra e venda para a requerida, 71.105 registrado o contrato de compra e venda entre LITTIG e a requerida, e 53.578,em que consta registrada a propriedade de LITTIG ENGENHARIA LTDA (ID's 22654996, 22654997, 22654999, 22655000, 22655001).

Analisando a documentação acostada aos autos e a narrativa dos fatos, entendo que preenchidos os pressupostos de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direto ante a alegada confusão patrimonial, bem como o perigo de dano na demora do processo.

Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão ID 17534617 parcialmente e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula 45.784, 71.104, 71.105 e 53.578, via de consequência, OFICIE-SE ao Cartório de RGI competente.

No que tange ao pedido de bloqueio e indisponibilidade dos aluguéis recebidos pela parte requerida referentes aos imóveis registrados nas matrículas supramencionadas, mantenho a decisão quanto a seu indeferimento, uma vez que a tutela de urgência não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade de seus efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC/15.

Intimem-se. [...]

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que os agravados buscam a satisfação de seu crédito reconhecido nos autos do processo n. 0026608-14.2012.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de LITTIG ENGENHARIA LTDA e de EUROPA TOWERS e, para tanto, buscam atingir o patrimônio da empresa recorrente, sob o fundamento de que se trata de grupo econômico familiar.

Registro que a relação jurídica em questão já foi examinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 5002369-77.2023.8.08.0000, o qual a E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos funcionou como Relatora, e versava justamente sobre a possibilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, ocorrer a constrição patrimonial da recorrente no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em primeiro grau de jurisdição.

Na oportunidade, este Órgão Fracionário entendeu pela impossibilidade de se determinar uma medida tão extrema em fase tão primitiva do incidente, ementado da seguinte forma:

EMENTA: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. ANÁLISE QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, conclui-se que a parte Agravante carece de interesse recursal em relação ao pedido de averbação de indisponibilidade dos bens. Perda superveniente de interesse recursal reconhecida. 2. Eventual retenção de valores percebidos a título de aluguel deve ser determinada em hipóteses excepcionais, quando claramente evidenciado que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, o que não está comprovado nos autos, ao menos nesta cognição sumária que o momento processual comporta. 3. Não obstante a relação que originou o cumprimento de sentença se trate de relação de consumo, cujos requisitos para a desconsideração são mais amplos e benefícios aos consumidores (CDC, art. 28, § 5º), a questão deve ser melhor apurada quando do enfrentamento do mérito do incidente. 4. Os Agravantes sustentam que há verdadeiro grupo econômico entre as empresas, o que deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002369-77.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 04/Sep/2023)

Assim, ao menos pela primitiva cognição atinente ao incidente, em consonância ao meu entendimento já exposto, o apontado argumento sobre grupo econômico entre as empresas deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista, o que não justifica, de plano, a constrição patrimonial em fase tão primitiva, antes mesmo de se perquirir com exatidão eventual desvirtuamento das funções da empresa.

Ademais, respeitosamente, os fundamentos da desconsideração utilizados na decisão do juízo singular não estão devidamente delineados, com menções genéricas a documentos e sem um enfrentamento do caso concreto.

De igual forma, as teses trazidas pelas partes não foram enfrentadas, limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, deferindo a medida por entender presentes os requisitos do artigo 300 do CPC de forma genérica, com arrimo “na documentação acostada aos autos e na narrativa dos fatos”.

O simples cotejo entre as peças postulatórias e a decisão proferida leva à compreensão de que se trata de pronunciamento genérico e que não aplica as hipóteses normativas evocadas ao caso concreto. Com efeito, mostra-se evidente a violação ao princípio constitucional retrocitado, assim como ao disposto nos incisos III e IV, do § 1º, art. 489, do CPC.

Ora, por se tratar de uma medida relevante, com constrição patrimonial, deve a decisão, minimamente, elucidar ou, ao menos, trazer indícios da existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico, o que não está evidenciado no presente momento.

É certo que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ocorre que, não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, sendo este último eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade.

Por todo o exposto, à luz do dever das fundamentações judiciais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida por falta de fundamentação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

A Rª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003443-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADOS:
JOÃO CARLOS ROSSONI e TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KLARHCO INVESTIMENTOS LTDA
contra a r. decisão do id. 26963828 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" proposto por
JOÃO CARLOS ROSSONI
e
TÂNIA MARA VARGAS ROSSONI
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 12541324), alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação, carecendo de qualquer argumento fático ou jurídico que justifique o deferimento da medida constritiva.

Argumenta que não houve o exaurimento das tentativas de constrição patrimonial, tampouco a efetiva exploração das vias ordinárias para a pretendida satisfação da dívida.

Sustenta que não existe nos autos qualquer prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, pressuposto indispensável à superação da personalidade jurídica, sendo, portanto, completamente incabível o atingimento do patrimônio da agravante.

Salienta que o incidente de desconsideração é medida excepcionalíssima e o pedido cautelar de arresto encontra-se sujeito ao disposto no artigo 300 do CPC e ao preenchimento de seus requisitos que, conforme esclarecido ao longo do presente recurso, são inexistentes no caso concreto.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a anulação da decisão por falta de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua reforma, com a revogação da medida de urgência.

Em contrarrazões (id. 13866459), os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

De plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 13326490, que recebeu o recurso com efeito suspensivo.

A recorrente insurge-se contra a decisão proferida pelo juízo a quo, nos seguintes termos:

[...] É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou os registros dos imóveis vinculados às matrículas 45.784, registrado o contrato de compra e venda de CONSTRUFORTE ENGENHARIA LTDA para a requerida, 71.104, registrado o contrato de compra e venda para a requerida, 71.105 registrado o contrato de compra e venda entre LITTIG e a requerida, e 53.578,em que consta registrada a propriedade de LITTIG ENGENHARIA LTDA (ID's 22654996, 22654997, 22654999, 22655000, 22655001).

Analisando a documentação acostada aos autos e a narrativa dos fatos, entendo que preenchidos os pressupostos de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direto ante a alegada confusão patrimonial, bem como o perigo de dano na demora do processo.

Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão ID 17534617 parcialmente e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada para determinar a averbação de indisponibilidade dos imóveis de matrícula 45.784, 71.104, 71.105 e 53.578, via de consequência, OFICIE-SE ao Cartório de RGI competente.

No que tange ao pedido de bloqueio e indisponibilidade dos aluguéis recebidos pela parte requerida referentes aos imóveis registrados nas matrículas supramencionadas, mantenho a decisão quanto a seu indeferimento, uma vez que a tutela de urgência não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade de seus efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC/15.

Intimem-se. [...]

Em um breve exame dos autos de origem, verifica-se que os agravados buscam a satisfação de seu crédito reconhecido nos autos do processo n. 0026608-14.2012.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado em desfavor de LITTIG ENGENHARIA LTDA e de EUROPA TOWERS e, para tanto, buscam atingir o patrimônio da empresa recorrente, sob o fundamento de que se trata de grupo econômico familiar.

Registro que a relação jurídica em questão já foi examinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 5002369-77.2023.8.08.0000, o qual a E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos funcionou como Relatora, e versava justamente sobre a possibilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, ocorrer a constrição patrimonial da recorrente no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em primeiro grau de jurisdição.

Na oportunidade, este Órgão Fracionário entendeu pela impossibilidade de se determinar uma medida tão extrema em fase tão primitiva do incidente, ementado da seguinte forma:

EMENTA: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. ANÁLISE QUE DEMANDA COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que houve o deferimento parcial do pedido de tutela de urgência, conclui-se que a parte Agravante carece de interesse recursal em relação ao pedido de averbação de indisponibilidade dos bens. Perda superveniente de interesse recursal reconhecida. 2. Eventual retenção de valores percebidos a título de aluguel deve ser determinada em hipóteses excepcionais, quando claramente evidenciado que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, o que não está comprovado nos autos, ao menos nesta cognição sumária que o momento processual comporta. 3. Não obstante a relação que originou o cumprimento de sentença se trate de relação de consumo, cujos requisitos para a desconsideração são mais amplos e benefícios aos consumidores (CDC, art. 28, § 5º), a questão deve ser melhor apurada quando do enfrentamento do mérito do incidente. 4. Os Agravantes sustentam que há verdadeiro grupo econômico entre as empresas, o que deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002369-77.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 04/Sep/2023)

Assim, ao menos pela primitiva cognição atinente ao incidente, em consonância ao meu entendimento já exposto, o apontado argumento sobre grupo econômico entre as empresas deve ser melhor examinado nos autos de origem, dada a extensão da responsabilidade em cada uma das hipóteses trazidas no artigo 28 da legislação consumerista, o que não justifica, de plano, a constrição patrimonial em fase tão primitiva, antes mesmo de se perquirir com exatidão eventual desvirtuamento das funções da empresa.

Ademais, respeitosamente, os fundamentos da desconsideração utilizados na decisão do juízo singular não estão devidamente delineados, com menções genéricas a documentos e sem um enfrentamento do caso concreto.

De igual forma, as teses trazidas pelas partes não foram enfrentadas, limitando-se a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outro ato decisório, deferindo a medida por entender presentes os requisitos do artigo 300 do CPC de forma genérica, com arrimo “na documentação acostada aos autos e na narrativa dos fatos”.

O simples cotejo entre as peças postulatórias e a decisão proferida leva à compreensão de que se trata de pronunciamento genérico e que não aplica as hipóteses normativas evocadas ao caso concreto. Com efeito, mostra-se evidente a violação ao princípio constitucional retrocitado, assim como ao disposto nos incisos III e IV, do § 1º, art. 489, do CPC.

Ora, por se tratar de uma medida relevante, com constrição patrimonial, deve a decisão, minimamente, elucidar ou, ao menos, trazer indícios da existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico, o que não está evidenciado no presente momento.

É certo que, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 339 no sentido de que: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ocorre que, não se pode confundir o ato decisório sucintamente fundamentado com aquele no qual resta evidente a ausência de fundamentação, sendo este último eivado de vício insanável, logo, passível de nulidade.

Por todo o exposto, à luz do dever das fundamentações judiciais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida por falta de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 21/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões